Tribunal: TJBA
Processo: 8078326-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078326-53.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA Advogado(s): REGINA MARIA PEDROSA DE VASCONCELOS, LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, LETICIA MARIA CABRAL SARAIVA APELADO: TANIA DE JESUS BRITO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. SUBLOCAÇÃO IRREGULAR. ALCANCE DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS HOMOLOGADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em razão de sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou apenas a pessoa física acionada ao pagamento de R$ 4.500,00 referente ao IPTU. 2. O apelante requer o reconhecimento da legitimidade processual da pessoa jurídica e a condenação das apeladas, em solidariedade, a pagar as taxas condominiais referentes aos períodos de janeiro a outubro de 2017 e janeiro a novembro de 2018, no valor de R$ 368,00 cada parcela. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica T de J Brito Contabilidade Ltda possui legitimidade processual para figurar no polo passivo da demanda, em razão de alegada sublocação; e (ii) saber se os acordos judicial e extrajudicial abrangeram os períodos de janeiro a outubro de 2017 e janeiro a novembro de 2018. III. Razões de decidir 4. O contrato de locação foi celebrado exclusivamente entre o apelante (locador) e a primeira apelada Tânia de Jesus Brito (locatária), estabelecendo a relação jurídica material apenas entre essas partes. 5. A Cláusula Sexta do contrato expressamente veda a sublocação sem prévia autorização por escrito do locador. Inexistindo nos autos prova de que o locador tenha consentido com a sublocação, é de rigor o reconhecimento da sua irregularidade, restando a responsabilidade pelo pagamento dos encargos locatícios exclusivamente à locatária em razão da relação jurídica existente. 6. Os acordos judicial e extrajudicial não abrangeram os períodos de janeiro a outubro de 2017 e janeiro a novembro de 2018, tendo o Juízo de 1º Grau indevidamente generalizado o alcance. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a apelada Tânia de Jesus Brito a pagar as taxas condominiais referentes aos períodos de janeiro a outubro de 2017 e janeiro a novembro de 2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078326-53.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA e como apelada TANIA DE JESUS BRITO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para condenar a apelada TÂNIA DE JESUS BRITO a pagar as taxas condominiais referentes aos períodos de janeiro a outubro de 2017 e janeiro a novembro de 2018 (sala 305), no valor de R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais) cada parcela, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08